Tribunal: TJSP
Processo: 2288533-82.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução da pena. Alegado constrangimento ilegal pela demora da análise do pleito de progressão ao regime aberto. PREJUDICIALIDADE. Alegado excesso de prazo, sob o fundamento de demora injustificada na análise de pleito deduzido na origem. Superveniência de r. decisão que apreciou (e deferiu) o quanto requerido. Impetração prejudicada.